Tribunal: TJDFT
Processo: 0716056-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716056-66.2021.8.07.0000 RECORRENTE: RUBEM ALVES DOS SANTOS RECORRIDO: CONAFER CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E DE RELAÇÃO JURÍDICA. FILIAÇÃO E CONTRIBUIÇÃO DO SISTEMA CONFEDERATIVO. MENSALIDADE SINDICAL. ART. 114, III, CF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA EXAMINAR A REGULARIDADE DO VÍNCULO E DAS COBRANÇAS EFETUADAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou a incompetência do Juízo para processar o feito, ao tempo em que declinou da competência para uma das Varas do Trabalho de Brasília. 2. Conforme determina o artigo 114, III, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/04, é da Justiça do Trabalho a competência para julgar ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores. 3. Visando a pretensão exercida pelo autor a declaração de inexistência de débitos oriundos de contribuições do sistema confederativo/mensalidade sindical, baseada na ausência de vínculo entre as partes, constitui cerne da demanda a análise da regularidade do vínculo sindical e das contribuições vertidas – matéria invariavelmente alcançada pelo disposto no artigo 114, III, da Constituição Federal. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 6o e seguintes da Lei 8.078/1990, defendendo a competência da Justiça do TJDFT para o processamento e julgamento da presente demanda em que se discute a ilegalidade e a repetição do indébito de contribuições sindicais cobradas sem anuência/autorização do insurgente e, por conseguinte, o direito ao recebimento dos danos suportados. Destaca que no caso dos autos não há vinculação jurídica ente o recorrente e a confederação requerida que pudesse ensejar a competência da Justiça do Trabalho para o exame da controvérsia. Salienta que a parte recorrida não apresentou prova de filiação do insurgente, nem sequer juntou aos autos documentos que demonstrem autorização para os descontos realizados em benefício previdenciário. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 6o e seguintes da Lei 8.078/1990. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AgRg no AREsp 1375333/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/12/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1248618/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/2/2019, e decisão monocrática proferida no REsp 1910154/DF, da Relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJ e 28/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005